Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603707-05.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
12/07/2023
Número: 0603707-05.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 13/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - FRANCINEDI MARTINS - ELEIÇÕES 2022 -
CIDADANIA
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 FRANCINEDI MARTINS DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA (ADVOGADO)
EDUARDO FIGUEIREDO (ADVOGADO)
FRANCINEDI MARTINS (REQUERENTE)
LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA (ADVOGADO)
EDUARDO FIGUEIREDO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43649160
11/07/2023
18:45
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.129

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603707-05.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 FRANCINEDI MARTINS DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA - OAB/PR48454
ADVOGADO: EDUARDO FIGUEIREDO - OAB/PR86688-A
REQUERENTE: FRANCINEDI MARTINS
ADVOGADO: LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA - OAB/PR48454
ADVOGADO: EDUARDO FIGUEIREDO - OAB/PR86688-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. RECURSO.
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. OMISSÃO.
D E S P E S A .
N O T A
F I S C A L .
C I R C U L A R I Z A Ç Ã O . A U S Ê N C I A .
REGISTRO. USO INDEVIDO. FEFC.
I R R E G U L A R I D A D E .
V A L O R
P E R C E N T U A L .
D I M I N U T O .
P R O P O R C I O N A L I D A D E
E
RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM
R E S S A L V A .
D E V O L U Ç Ã O .
RECOLHIMENTO. TESOURO NACIONAL.

1. A omissão de despesas e o não
cancelamento das notas fiscais, aliado à
ausência de registro no extrato eletrônico
e/ou constituição de fundo de caixa, denota
que o pagamento foi realizado com
recursos que não transitaram pela conta
b a n c á r i a o f i c i a l d e c a m p a n h a ,
caracterizando–os como receitas de origem
não identificada e impondo o recolhimento
de valor equivalente ao Tesouro Nacional.

2. A deficiência na comprovação
documental dos gastos pagos com
recursos do FEFC sujeita o valor envolvido
à devolução ao Tesouro Nacional.

Num. 43649160 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/07/2023 18:45:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071118452930600000042610460
Número do documento: 23071118452930600000042610460
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/07/2023 12:40:08

3. Os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade podem ser aplicados para
aprovar as contas quando a infração atinge
percentual diminuto. Precedentes.

4. Contas aprovadas com ressalvas, aliada
à d e t e r m i n a ç ã o d e d e v o l u ç ã o e
recolhimento ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 10/07/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de FRANCINEDI MARTINS, candidato a
DEPUTADO ESTADUAL, relativa às Eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43147207); as
finais, em 27/10/2022 (id. 43147207), com o extrato apontando como receitas totais R$
50.000,00 financeiras, e como despesas totais contratadas R$ 49.999,98, com registro de
sobras financeiras de R$ 0,02.

Publicado em 28/10/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43243758), não houve impugnação no prazo legal (id.
43299124).

Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências e,
em decorrência, foi emitido Parecer de Diligências (id. 43587552).

Intimado, o requerente apresentou manifestação (id. 43593958).

A unidade técnica emitiu, com base nas informações disponíveis, Parecer
Técnico Conclusivo (id. 43599754) pela aprovação com ressalvas, apontando como
irregularidades remanescentes a omissão de gastos eleitorais e a realização de despesas
com recursos do FEFC em desacordo com as norma de regência.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com
ressalvas (id. 43611485).

É o relatório.
Num. 43649160 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/07/2023 18:45:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071118452930600000042610460
Número do documento: 23071118452930600000042610460
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/07/2023 12:40:08

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9.096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que a unidade técnica identificou as seguintes
falhas: (i) omissão de despesas (itens 8.1 e 8.2) e (ii) inconsistências quanto a despesas
pagas com o FEFC (itens 7.1 e 7.2).

(i) omissão de despesas (itens 8.1 e 8.2):

No ponto, constou inicialmente no parecer de diligências omissões de gastos
eleitorais relativas aos seguinte fornecedores:
Num. 43649160 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/07/2023 18:45:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071118452930600000042610460
Número do documento: 23071118452930600000042610460
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/07/2023 12:40:08

Intimada, a requerente afirmou que “desconhece as notas arroladas pela
ilustre área técnica da Justiça Eleitoral, sendo que as mesmas foram emitidas à revelia do
conhecimento da Requerente, devendo-se frisar que a pequena monta desses
numerários é incapaz de macular a higidez contábil ora em análise, com supedâneo nos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade”

No parecer conclusivo, a unidade técnica manteve a inconsistência em razão
de não haver comprovação do cancelamento das notas, acompanhado de
esclarecimentos do fornecedor.

Conquanto negue ter conhecimento dessas despesas, a prestadora de contas
não trouxe aos autos nenhum elemento apto a corroborar sua alegação, sequer
declarações dos fornecedores.

Nesse cenário, sendo incontroverso que as notas fiscais permanecem ativas,
a mera alegação de desconhecimento é manifestamente insuficiente para que se
considere inexistente o negócio, face ao disposto nos artigos 59 e 60, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019, sendo cabível a adoção dos procedimentos previstos no § 5º do
artigo 92 do mesmo diploma, verbis:

Art. 59. O cancelamento de documentos fiscais deve observar o disposto na
legislação tributária, sob pena de ser considerado irregular.

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das (os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
Art. 92. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e as secretarias estaduais e
municipais de Fazenda encaminharão ao Tribunal Superior Eleitoral, pela
internet, arquivo eletrônico contendo as notas fiscais eletrônicas relativas ao
fornecimento de bens e serviços para campanha eleitoral (Lei nº 9.504/1997,
Num. 43649160 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/07/2023 18:45:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071118452930600000042610460
Número do documento: 23071118452930600000042610460
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/07/2023 12:40:08

art. 94-A, I) , nos seguintes prazos:
(...)
§ 5º O eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após sua regular
informação como válidas pelos órgãos fazendários à Justiça Eleitoral,
apresentado por ocasião do cumprimento de diligências determinadas nos
autos de prestação de contas, será objeto de notificação específica à
Fazenda informante, no julgamento das contas, para apuração de suposta
infração fiscal, bem como de encaminhamento ao Ministério Público.
§ 6º Na situação de eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após
sua regular informação como válidas pelos órgãos fazendários à Justiça
Eleitoral, a prestadora ou o prestador deverá apresentar a comprovação de
cancelamento, junto com esclarecimentos firmados pela fornecedora ou pelo
fornecedor.

Na mesma linha é a jurisprudência do TSE, da qual se colhe o seguinte
precedente:

AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ELEIÇÕES 2018. DESAPROVAÇÃO. OMISSÃO DE
DESPESAS. CIRCULARIZAÇÃO. PROCEDIMENTO VÁLIDO. ALEGAÇÃO.
DESCONHECIMENTO. NOTAS FISCAIS. REEXAME. SÚMULA 24/TSE.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
1. Na espécie, o TRE/SP, em aresto unânime, desaprovou o ajuste contábil
do recorrente devido à omissão de despesas relativas a 13 notas fiscais, no
valor total de R$ 10.995,00 (equivalente a 72,15%), aferida mediante
circularização de dados.
2. No recurso especial, infirma–se apenas o procedimento de auditoria
realizado por esta Justiça especializada, ao argumento de que se trata de ato
unilateral, sem a participação do candidato, o que acarretaria suposta
inversão do ônus da prova.
3. O cruzamento de dados constitui mecanismo plenamente válido, apto a
complementar as informações registradas nas contas e encontra previsão no
art. 72, § 2º, da Res.–TSE 23.553/2017. Ademais, assegura–se ao prestador
a oportunidade de se manifestar a respeito das falhas encontradas, em
observância ao contraditório e à ampla defesa.
4. Aliás, conforme já se manifestou esta Corte, o exame das contas
sujeita–se “à verificação das informações declaradas espontaneamente pelo
candidato, bem como daquelas obtidas a partir de procedimentos de auditoria
ordinariamente empregados pela Justiça Eleitoral, em especial análise
documental, exame de registros e cruzamento, além de confirmação de
dados, por meio de procedimento de circularização” (PC 990–94/DF, Rel.
Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 30/9/2019).
5. Conclusão acerca do desconhecimento dos gastos esbarra no óbice da
Súmula 24/TSE, pois, nos termos do aresto a quo, elas “foram emitidas com
os dados do prestador de contas, e não há informações sobre eventual
cancelamento”.
6. Recurso especial a que se nega seguimento.
[TSE, AREspE nº 060793498/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE
09/06/2020]
Num. 43649160 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/07/2023 18:45:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071118452930600000042610460
Número do documento: 23071118452930600000042610460
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/07/2023 12:40:08

Sem a demonstração, por exemplo, de que houve lançamento por equívoco -
o que seria possível mediante a apresentação voluntária de declarações pelo fornecedor,
acompanhadas de elementos que esclarecessem as circunstâncias em que emitidas as
notas fiscais -, a tese não merece credibilidade. Eventual uso indevido do CNPJ de
campanha por terceiros e prejuízos daí decorrentes, que não foram demonstrados nestes
autos, podem ser discutidos no foro próprio que, certamente, não é o eleitoral.

Face ao exposto e para os fins da presente prestação de contas, considera-
se haver nos autos prova da existência das transações comerciais e dos pagamentos
correspondentes (notas fiscais ativas e válidas), mas não da origem dos recursos
utilizados para sua quitação, na medida em que referidas despesas não constam nos
extratos eletrônicos e não houve a declaração de constituição de fundo de caixa para
pagamento em espécie, ficando em decorrência enquadrados no conceito de receitas de
origem não identificada, sendo de rigor a determinação de recolhimento de montante
equivalente ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 32 da resolução TSE nº
23.607/2019:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao
Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de
que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;
(...)
§ 2º O comprovante de devolução ou de recolhimento, conforme o caso,
poderá ser apresentado em qualquer fase da prestação de contas ou até 5
(cinco) dias após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas de
campanha, sob pena de encaminhamento dos autos à representação
estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 3º Incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com base
na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador
até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma
diversa na decisão judicial.
(...)
§ 7º A devolução ou a determinação de devolução de recursos recebidos de
origem não identificada não impede, se for o caso, a desaprovação das
contas, quando constatado que a candidata ou o candidato se beneficiou,
ainda que temporariamente, dos recursos ilícitos recebidos, assim como a
apuração do fato na forma do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997, do art. 22 da Lei
Complementar nº 64/1990 e do art. 14, § 10, da Constituição da República.

Sintetizando o contido neste tópico e retomando a análise quantitativa
especificada no item anterior, reputam-se configuradas as omissões de gastos, que
atingem R$ 527,09, os quais correspondem a 1,05% das despesas contratadas, assim
como o uso de receita de origem não identificada no mesmo valor. Irregularidade
configurada e determinação de recolhimento de R$ 527,09 ao Tesouro Nacional,
atualizados.
Num. 43649160 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/07/2023 18:45:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071118452930600000042610460
Número do documento: 23071118452930600000042610460
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/07/2023 12:40:08

Todavia, face ao minúsculo impacto percentual da irregularidade e não sendo
possível, com os elementos disponíveis, concluir de forma cabal pela má-fé da prestadora
de contas, cabível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
para o fim de superá-la mediante a aposição de ressalva, no ponto, não sendo causa
para, isoladamente, acarretar a desaprovação.

(ii) inconsistência quanto a despesas pagas com o FEFC (itens 7.1 e
7.2):

Do parecer de diligências constou que foram identificadas inconsistências em
despesas pagas com recursos do FEFC. Após a retificadora, remanesceram aquelas
constatadas junto aos fornecedores abaixo relacionados:

Pois bem.

O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) é um fundo
público destinado ao financiamento de campanhas eleitorais, tendo a sua disciplina sido
incluída nos artigos 16-C e 16-D da Lei nº 9.504/97 pela minirreforma eleitoral de 2017,
mais especificamente pelas Leis nº 13.487 e 13.488.

Além disso, o art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/19 determina, no seu
inciso II, alínea "c", que a prestação de contas deve ser composta pelos "documentos
fiscais que comprovem a regularidade dos gastos realizados com recursos do Fundo
Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na
forma do art. 60".

Mencionado artigo, por seu turno, estabelece a forma pelas quais os gastos
eleitorais devem ser comprovados:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
Num. 43649160 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/07/2023 18:45:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071118452930600000042610460
Número do documento: 23071118452930600000042610460
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/07/2023 12:40:08

emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da
legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio
de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação
ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário e da(o)
emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da
prestadora ou do prestador de serviços.

Intimada a manifestar-se, a prestadora afirmou que "em que pese os gastos
tenham sido realizados em favor da campanha, as notas fiscais estão ausentes, pois, o
estabelecimento comercial não as forneceu”, bem como que “o CNPJ da campanha está
ausente por equívoco do estabelecimento comercial, que deixou de inserir o CNPJ da
campanha na nota sobre o serviço prestado. O prestador apenas se atentou quanto a
ausência quando da elaboração da prestação de contas. Saliente-se, nessa toada, que o
serviço foi prestado, sendo a ausência do CNPJ erro meramente formal”.

É necessário repisar que o escopo do FEFC é o financiamento de campanhas
eleitorais e que a inexistência de documentos idôneos a comprovar a despesa em seu
aspecto formal é irregularidade que não pode ser superada com a mera alegação de que
o fornecedor não emitiu as notas fiscais ou que, por sua falha, os documentos não
contêm informações essenciais.

Neste ponto, a ausência de comprovação de despesas realizadas com o
FEFC atinge o valor total de R$ 623,32, o que corresponde ao percentual de 1,25% dos
gastos contratados, devendo ser sopesado no contexto das demais irregularidades.

Não obstante, conforme dispõe o art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/19, verificada a ausência de comprovação adequada de gastos realizados com
recursos do FEFC impõe-se a determinação de devolução da verba ao Tesouro Nacional,
independentemente da aprovação ou desaprovação das contas, motivo pelo qual, no
presente, deverá ser promovida a devolução de R$ 623,32 ao Tesouro Nacional,
devidamente corrigidos.

Análise do contexto global das contas:

As irregularidades apuradas no contexto da presente prestação de contas são
graves; entretanto, não representam impacto significativo em termos quantitativos, seja
em valores absolutos como relativos, dando ensejo à sua aprovação com ressalvas.

Com efeito, ainda que somados os percentuais que as irregularidades
Num. 43649160 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/07/2023 18:45:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071118452930600000042610460
Número do documento: 23071118452930600000042610460
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/07/2023 12:40:08

representam no contexto das contas, as falhas apuradas totalizariam apenas 2,30% com
relação àquelas que recaem sobre as receitas e às despesas de campanha, motivo pelo
qual, aliada à ausência de indícios de má-fé, podem ser superadas, aplicando-se a
iterativa jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral.

Não obstante, com relação às irregularidades verificadas no item (ii) que,
somadas, perfazem R$ 623,32 e recaem sobre efetiva movimentação financeira de
recursos públicos do FEFC, deve ser agregada a determinação de devolução desse
montante ao Tesouro Nacional, devidamente atualizados.

Por fim, as irregularidades apuradas no item (i), relativas à omissão de
despesas, configuram o uso efetivo de recursos de origem não identificada, o que impõe
a determinação de recolhimento de montante equivalente ao Tesouro Nacional, no
importe de R$ 527,09, devidamente corrigidos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as contas
de FRANCINEDI MARTINS, somada à determinação de devolução de R$ 623,32 e
recolhimento de R$ 527,09 ao Tesouro Nacional, devidamente atualizados na forma dos
arts. 79, § 2º, e 32, § 3º, ambos da Resolução TSE nº 23.607/19.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603707-05.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADO: ELEICAO 2022
FRANCINEDI MARTINS DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO: LUIS
HENRIQUE BRAGA MADALENA - PR48454, EDUARDO FIGUEIREDO - PR86688-A -
REQUERENTE: FRANCINEDI MARTINS - Advogados do REQUERENTE: LUIS HENRIQUE
BRAGA MADALENA - PR48454, EDUARDO FIGUEIREDO - PR86688-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Num. 43649160 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/07/2023 18:45:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071118452930600000042610460
Número do documento: 23071118452930600000042610460
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/07/2023 12:40:08

Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 10.07.2023

Num. 43649160 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/07/2023 18:45:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071118452930600000042610460
Número do documento: 23071118452930600000042610460
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/07/2023 12:40:08